Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima durante o roubo, inclusive pela confissão judicial do acusado, improcede o pedido de decote da majorante.
2. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
3. Recurso conhecido e não provido.